Tribunal: STJ
Processo: 0487009-04.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
RCD no HABEAS CORPUS No 1059445 - MG(2025/0487009-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
REQUERENTE
: BRUNO GUSTAVO DE OLIVEIRA MESQUITA (PRESO)
ADVOGADOS
: TATIANA DA SILVEIRA REIS - MG077713
ANDERSON GUIMARAES FILHO - MG214171
FERNANDA CRISTINE QUINTILIANO JORGE - MG231328
PAMELA BACELLAR DA SILVA - MG241622
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. PRISÃO PREVENTIVA. REINCIDÊNCIA. GARANTIA DA
HABEAS CORPUS
ORDEM PÚBLICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
e, subsidiariamente, deixou de conceder a ordem de ofício, mantendo
habeas corpus
a prisão preventiva.
2. A parte agravante sustenta a incorreta aplicação da Lei no 15.272/2025
ao caso, alegando que a manutenção da prisão com base em fundamentação
genérica, centrada na reincidência e na gravidade dos delitos, não atende aos
parâmetros do
do CPP. Argumenta que não houve demonstração específica
art. 312
de risco atual e concreto de reiteração delitiva, nem de insuficiência das medidas
cautelares do
do CPP.
art. 319
3. A parte agravante também aponta descumprimento do
parágrafo
art. 316,
único, do CPP, por ausência de reavaliação periódica da prisão a cada 90 dias, além
de sustentar vulnerabilidade familiar, destacando ser pai de dois filhos menores em
contexto de risco social e econômico, o que justificaria a substituição da prisão
preventiva por domiciliar.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão
preventiva do agravante, fundamentada na reincidência em crimes dolosos e na
garantia da ordem pública, atende aos requisitos do
do CPP, considerando
art. 312
as mudanças implementadas pela Lei no 15.272/2025.
5. Outra questão em discussão é saber se a ausência de reavaliação
periódica da prisão preventiva, conforme previsto no
parágrafo único, do
art. 316,
CPP, configura ilegalidade superveniente que autorize a revogação da medida.
6. Por fim, discute-se se o contexto de vulnerabilidade familiar do
agravante justifica a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, à luz da
proteção integral da criança e do adolescente.
III. Razões de decidir
7. A Corte Superior reafirma que o
substitutivo de recurso
habeas corpus
próprio não é cabível, salvo em casos de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou
teratologia, o que não se verifica no caso.
8. A prisão preventiva foi fundamentada de forma idônea, com base na
garantia da ordem pública, evidenciada pela reincidência do agravante em crimes
dolosos, o que demonstra a indispensabilidade da medida extrema.
Documento eletrônico VDA55947846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 13:09:29
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 5a153470-0f7c-421b-9548-170649eba9bc

9. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece
que a prisão preventiva pode ser decretada diante do risco concreto de reiteração
delitiva, evidenciado por maus antecedentes, reincidência, atos infracionais
pretéritos ou ações penais em andamento, indicativos de periculosidade.
10. As recentes mudanças no Código de Processo Penal pela
especialmente no
§3o, apenas cristalizam
Lei no 15.272/2025,
art. 312,
entendimentos já adotados por esta Corte Superior, que exigem a demonstração de
vetores objetivos e concretos para justificar a prisão preventiva.
11. As teses referentes à omissão na revisão periódica da custódia cautelar,
à contemporaneidade da medida extrema e à condição de vulnerabilidade familiar
não foram apreciadas pelo Tribunal de origem, razão pela qual não podem ser
examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de
instância.
12. Não há flagrante ilegalidade na manutenção da prisão preventiva,
considerando os fundamentos apresentados pelas instâncias ordinárias e a
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
IV. Dispositivo e tese
13. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada na garantia
da ordem pública, evidenciada pela reincidência em crimes dolosos e pela
periculosidade do agente. 2. A ausência de reavaliação periódica da prisão
preventiva, conforme previsto no
parágrafo único, do CPP, não pode ser
art. 316,
examinada pelo Superior Tribunal de Justiça sem apreciação prévia pelo Tribunal de
origem, sob pena de supressão de instância. 3. As mudanças no Código de Processo
Penal pela
especialmente no
§3o, apenas cristalizam
Lei no 15.272/2025,
art. 312,
entendimentos já adotados pelo Superior Tribunal de Justiça.
Dispositivos relevantes citados:
II, a;
III; CPP, arts. 312, 316, 319 e
CF/1988, art. 105,
CF/1988, art. 105,
654.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Quinta Turma; STJ, AgRg no HC
HC 962532/MG,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
1.009.193/PR,
05.08.2025, DJEN de 15.08.2025; STJ, RHC
Rel. Min. Antonio
107.238/GO,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26.02.2019, DJe 12.03.2019.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
09/04/2026
15/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA55947846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 13:09:29
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 5a153470-0f7c-421b-9548-170649eba9bc

RCD no HABEAS CORPUS No 1059445 - MG(2025/0487009-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
REQUERENTE
: BRUNO GUSTAVO DE OLIVEIRA MESQUITA (PRESO)
ADVOGADOS
: TATIANA DA SILVEIRA REIS - MG077713
ANDERSON GUIMARAES FILHO - MG214171
FERNANDA CRISTINE QUINTILIANO JORGE - MG231328
PAMELA BACELLAR DA SILVA - MG241622
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. PRISÃO PREVENTIVA. REINCIDÊNCIA. GARANTIA DA
HABEAS CORPUS
ORDEM PÚBLICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
e, subsidiariamente, deixou de conceder a ordem de ofício, mantendo
habeas corpus
a prisão preventiva.
2. A parte agravante sustenta a incorreta aplicação da Lei no 15.272/2025
ao caso, alegando que a manutenção da prisão com base em fundamentação
genérica, centrada na reincidência e na gravidade dos delitos, não atende aos
parâmetros do
do CPP. Argumenta que não houve demonstração específica
art. 312
de risco atual e concreto de reiteração delitiva, nem de insuficiência das medidas
cautelares do
do CPP.
art. 319
3. A parte agravante também aponta descumprimento do
parágrafo
art. 316,
único, do CPP, por ausência de reavaliação periódica da prisão a cada 90 dias, além
de sustentar vulnerabilidade familiar, destacando ser pai de dois filhos menores em
contexto de risco social e econômico, o que justificaria a substituição da prisão
preventiva por domiciliar.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão
preventiva do agravante, fundamentada na reincidência em crimes dolosos e na
garantia da ordem pública, atende aos requisitos do
do CPP, considerando
art. 312
as mudanças implementadas pela Lei no 15.272/2025.
Documento eletrônico VDA55697004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:42
Código de Controle do Documento: f65db70d-1988-4034-a340-03ecc61d6e78

5. Outra questão em discussão é saber se a ausência de reavaliação
periódica da prisão preventiva, conforme previsto no
parágrafo único, do
art. 316,
CPP, configura ilegalidade superveniente que autorize a revogação da medida.
6. Por fim, discute-se se o contexto de vulnerabilidade familiar do
agravante justifica a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, à luz da
proteção integral da criança e do adolescente.
III. Razões de decidir
7. A Corte Superior reafirma que o
substitutivo de recurso
habeas corpus
próprio não é cabível, salvo em casos de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou
teratologia, o que não se verifica no caso.
8. A prisão preventiva foi fundamentada de forma idônea, com base na
garantia da ordem pública, evidenciada pela reincidência do agravante em crimes
dolosos, o que demonstra a indispensabilidade da medida extrema.
9. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece
que a prisão preventiva pode ser decretada diante do risco concreto de reiteração
delitiva, evidenciado por maus antecedentes, reincidência, atos infracionais
pretéritos ou ações penais em andamento, indicativos de periculosidade.
10. As recentes mudanças no Código de Processo Penal pela
especialmente no
§3o, apenas cristalizam
Lei no 15.272/2025,
art. 312,
entendimentos já adotados por esta Corte Superior, que exigem a demonstração de
vetores objetivos e concretos para justificar a prisão preventiva.
11. As teses referentes à omissão na revisão periódica da custódia cautelar,
à contemporaneidade da medida extrema e à condição de vulnerabilidade familiar
não foram apreciadas pelo Tribunal de origem, razão pela qual não podem ser
examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de
instância.
12. Não há flagrante ilegalidade na manutenção da prisão preventiva,
considerando os fundamentos apresentados pelas instâncias ordinárias e a
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
IV. Dispositivo e tese
13. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada na garantia
da ordem pública, evidenciada pela reincidência em crimes dolosos e pela
periculosidade do agente. 2. A ausência de reavaliação periódica da prisão
preventiva, conforme previsto no
parágrafo único, do CPP, não pode ser
art. 316,
examinada pelo Superior Tribunal de Justiça sem apreciação prévia pelo Tribunal de
origem, sob pena de supressão de instância. 3. As mudanças no Código de Processo
Penal pela
especialmente no
§3o, apenas cristalizam
Lei no 15.272/2025,
art. 312,
entendimentos já adotados pelo Superior Tribunal de Justiça.
Dispositivos relevantes citados:
Documento eletrônico VDA55697004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:42
Código de Controle do Documento: f65db70d-1988-4034-a340-03ecc61d6e78

II, a;
III; CPP, arts. 312, 316, 319 e
CF/1988, art. 105,
CF/1988, art. 105,
654.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Quinta Turma; STJ, AgRg no HC
HC 962532/MG,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
1.009.193/PR,
05.08.2025, DJEN de 15.08.2025; STJ, RHC
Rel. Min. Antonio
107.238/GO,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26.02.2019, DJe 12.03.2019.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por BRUNO GUSTAVO DE OLIVEIRA
MESQUITA, contra decisão de fls. 68-70, que não conheceu do
e,
habeas corpus
subsidiariamente, deixou de conceder a ordem de ofício, mantendo a prisão preventiva.
A agravante sustenta a incorreta aplicação da
ao caso, afirmando
Lei no 15.272/2025
que a manutenção da prisão com base em fundamentação genérica — centrada na reincidência e
na gravidade dos delitos — não atende aos parâmetros do
do CPP. Afirma que a decisão
art. 312
monocrática entendeu que a lei nova apenas “cristalizou” entendimentos já adotados no STJ,
mas que, no caso concreto, não houve demonstração específica de risco atual e concreto de
reiteração delitiva, nem de insuficiência das medidas cautelares do
do CPP, sendo
art. 319
indevida a manutenção do cárcere apenas pela menção à reincidência.
Aponta, ainda, flagrante descumprimento do
parágrafo único, do CPP, por
art. 316,
ausência de reavaliação periódica da prisão a cada 90 dias, sustentando tratar-se de matéria de
ordem pública, cuja inobservância configura ilegalidade superveniente e não se sujeita ao óbice
da supressão de instância.
Sustenta, ademais, quadro de vulnerabilidade familiar, destacando ser o agravante
pai de dois filhos menores (8 e 13 anos), sob cuidados exclusivos da avó paterna em contexto de
risco social e econômico, com carência material e residência em área conflagrada, o que
justificaria, ao menos, a substituição da prisão preventiva por domiciliar, à luz da proteção
integral da criança e do adolescente.
Requer o provimento do agravo regimental para que seja exercido o juízo de
retratação, reconsiderando-se a decisão agravada, com a concessão da ordem de habeas corpus
de ofício a fim de revogar a prisão preventiva, com ou sem imposição de medidas cautelares
alternativas; subsidiariamente, que o recurso seja submetido a julgamento colegiado para
reformar a decisão e conceder a ordem, determinando a imediata expedição de alvará de soltura,
se por outro motivo não estiver preso, ou a substituição da prisão por cautelares do
do
art. 319
CPP, inclusive prisão domiciliar.
É o relatório.

VOTO
Inicialmente, cumpre repisar que esta egrégia Corte já se manifestou por diversas
vezes no sentido de não ser cabível a impetração de
substitutivo de recurso
habeas corpus
próprio, salvo quando presente flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia.
Nesse contexto, dispõe o
II, a, da
que o recurso cabível contra
art. 105,
CF/88,
acórdão que denega a ordem na origem é o recurso ordinário. Lado outro, conforme inteligência
do
III, da CF, contra acórdão que julga a apelação, o recurso em sentido estrito e o
art. 105,
agravo em execução, cabe recurso especial.
Nada impede, contudo, seja concedida a ordem de ofício caso constatado, nos termos
do
§2o do CPP, que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal - o que,
art. 654,
entretanto, não se percebe ser o caso dos autos.
Conforme aduzido na decisão atacada, a prisão preventiva justifica-se somente
quando devidamente demonstrada sua imprescindibilidade para a preservação da ordem pública,
Documento eletrônico VDA55697004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:42
Código de Controle do Documento: f65db70d-1988-4034-a340-03ecc61d6e78

a garantia da regularidade da instrução criminal ou a asseguração da eficácia da aplicação da lei
penal, nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 312
No tocante à matéria, consta da sentença condenatória, que manteve o decreto
prisional e indeferiu o direito do paciente de recorrer em liberdade, os seguintes fundamentos (fl.
37):
- Do direito de recorrer em liberdade:
Não concedo ao sentenciado o direito de recorrer em liberdade, porque
permanecem inalterados os motivos que ensejaram a decretação de sua prisão
preventiva, especialmente a reincidência em crimes dolosos, sendo a prisão
necessária para a garantia da ordem pública.

Como se percebe, a custódia cautelar foi decretada mediante fundamentação idônea,
lastreada na garantia da ordem pública, sendo evidenciada a reincidência do agravante em crimes
dolosos, situação que revela a indispensabilidade da imposição da medida extrema no caso
concreto.
Demais disso, esta egrégia Corte Superior firmou orientação no sentido de que a
prisão preventiva poderá ser decretada ante o risco concreto de reiteração delitiva, evidenciada
na presença de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo ações
penais em andamento, porquanto indicativos de periculosidade. Veja-se:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REITERAÇÃO
DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS
CAUTELARES DIVERSAS. PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A prisão preventiva é medida excepcional que deve ser devidamente
fundamentada, com base na demonstração da materialidade do crime, indícios
suficientes de autoria e risco gerado pela liberdade do agente, conforme o art. 312
do Código de Processo Penal.
2. No caso concreto, a custódia foi decretada com base em elementos
concretos, destacando-se a reiteração delitiva evidenciada por nova autuação
por tráfico de drogas, após recente condenação pelo mesmo crime, além da
apreensão de quantidade não desprezível de droga com alto poder lesivo
(cocaína).
3. Com efeito, "conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação
da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente
ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos,
inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias
denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua
periculosidade" (RHC n.
Relator Ministro ANTONIO
107.238/GO,
SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em
DJe
.
26/2/2019,
12/3/2019)
4. Condições subjetivas favoráveis ao agravante não são impeditivas à decretação
da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida
segregação. Precedentes.
5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão,
quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
1.009.193/PR,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
5/8/2025,
15/8/2025.

Além do exposto, tem-se que o decreto de prisão preventiva (que antecedeu a
sentença) já foi objeto de exame por esta Corte superior no julgamento do AgRg no
em que esta egrégia Quinta Turma negou provimento e reconheceu a
HC 962532/MG,
legalidade da custódia cautelar imposta ao paciente, configurando tais pedidos mera reiteração
do pleito lá apresentado.
No que toca às recentes mudanças no Código de Processo Penal implementadas pela
mormente no que diz respeito ao
do diploma processual, imperioso
Lei no 15.272/2025,
art. 312
observar que estas nada mais são do que a cristalização dos entendimentos já adotados por esta
Corte superior.
Documento eletrônico VDA55697004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:42
Código de Controle do Documento: f65db70d-1988-4034-a340-03ecc61d6e78

Ilustrando-se, a aferição da periculosidade do agente - no quesito garantia da ordem
pública — não pode mais residir em meras conjecturas, pois a novel disciplina do § 3o do art. 312
do CPP dispõem que tal juízo de valor deve ancorar-se em vetores objetivos e concretos: a
gravidade do
, notadamente quando houver premeditação ou violência
modus operandi
exacerbada; o vínculo com a criminalidade organizada; a expressividade e natureza dos ilícitos
apreendidos (drogas ou armamento); e, imperiosamente, o risco de reiteração delitiva, o qual
pode ser denotado inclusive pela pendência de outros inquéritos ou ações penais.
Desse modo, tais mudanças se encontram amplamente observadas na manutenção da
custódia cautelar.
Por fim, reforço que as teses referentes à omissão na revisão periódica da custódia
cautelar, à contemporaneidade da medida extrema e a condição de vulnerabilidade familiar não
foram apreciadas pelo Tribunal de origem (fls. 42-60), motivo pelo qual as matérias não
serão examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de se incorrer em indevida
supressão de instância.
Verifica-se, de tal modo, pelas razões expostas, que a parte agravante deixou de
apresentar fundamentos suficientes para modificar a conclusão das instâncias ordinárias, que, de
fato, refletiu de forma adequada a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
acerca da matéria.
Não há, portanto, flagrante ilegalidade a ser dirimida por esta Corte Superior.
Pelo exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA55697004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:42
Código de Controle do Documento: f65db70d-1988-4034-a340-03ecc61d6e78

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
RCD no HC 1.059.445 / MG
Número Registro: 2025/0487009-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00016575220248130016 10000245140223001 16575220248130016
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do RCD
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : TATIANA DA SILVEIRA REIS
ADVOGADOS : TATIANA DA SILVEIRA REIS - MG077713
ANDERSON GUIMARAES FILHO - MG214171
FERNANDA CRISTINE QUINTILIANO JORGE - MG231328
PAMELA BACELLAR DA SILVA - MG241622
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: BRUNO GUSTAVO DE OLIVEIRA MESQUITA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A LIBERDADE PESSOAL -
SEQÜESTRO E CÁRCERE PRIVADO
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO
REQUERENTE : BRUNO GUSTAVO DE OLIVEIRA MESQUITA (PRESO)
ADVOGADOS : TATIANA DA SILVEIRA REIS - MG077713
ANDERSON GUIMARAES FILHO - MG214171
FERNANDA CRISTINE QUINTILIANO JORGE - MG231328
Documento eletrônico VDA55915015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:49:40
Código de Controle do Documento: c03ca278-66cf-4fb5-a8ae-b94604edaf8b

PAMELA BACELLAR DA SILVA - MG241622
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55915015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:49:40
Código de Controle do Documento: c03ca278-66cf-4fb5-a8ae-b94604edaf8b